Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-76.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000930-76.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CAUA FERREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
YOLANDA PINTO GOMES

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual e a inexigibilidade de débitos, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativação indevida decorrente de fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fraude praticada por terceiro exclui a responsabilidade da instituição financeira; (ii) se houve prova da efetiva contratação pelo autor; (iii) se a existência de outra anotação nos cadastros de proteção ao crédito atrai a incidência da Súmula 385 do STJ; e (iv) se o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

4. Há contradição insanável na tese defensiva que alega contratação presencial em agência, enquanto os documentos anexados indicam assinatura eletrônica via dispositivo móvel, o que retira a credibilidade dos registros internos da instituição.

5. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, e a Súmula 385 do STJ não se aplica quando a anotação preexistente é datada de período posterior àquela que é objeto da lide.

6. O valor de R$ 5.000,00 revela-se moderado e cumpre a função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, não comportando redução ante a ausência de recurso da parte autora para majoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A discrepância entre a tese de contratação presencial e a prova de assinatura digital compromete a higidez do vínculo contratual. 2. A Súmula 385 do STJ é inaplicável quando a inscrição apontada como preexistente possui data posterior à negativação discutida nos autos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000930-76.2025.8.05.0134, figurando, como Apelante, BANCO DO BRASIL S/A e, como Apelado, CAUA FERREIRA RAMOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça